Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, não convertida em restritiva de direitos. Nos termos do artigo 387, IV, do CPP, foi fixado como indenização mínima em favor de cada vítima a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alega que o valor fixado a título de indenização é desproporcional, diante da situação financeira do apelante que se encontra desempregado e residindo em um abrigo. Argumenta que a condição financeira do apelante não foi levada em consideração. Requer a reforma da sentença com a redução do valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), para cada vítima.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 61665656). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62344504).
5. No caso em exame, o montante da condenação por dano moral fixado pela magistrada sentenciante é adequado e proporcional para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, os quais mostraram-se relevantes, porquanto as condutas do réu foram aptas a violar o aspecto moral das vítimas, conforme destacado na sentença. A alegação de desemprego do acusado, por si só, não justifica a redução do valor da indenização por danos morais, por se tratar de condição transitória. A alegação de que esteja residindo atualmente em abrigo não se encontra comprovada nos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.